Tribunal: STF
Processo: ARE 1242313
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EC 87/15. LEI 5.546/15. REGULAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. (…).
    2. O diferencial de alíquota garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, evitando, caso não existisse, a ocorrência de grave distorção na sistemática nacional desse imposto.
    3. A inexistência de lei complementar não inviabiliza o exercício da competência tributária dos Estados, em face de dispositivo constitucional que prevê a distribuição das receitas por meio do DIFAL.
    4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Unânime”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 146, I, e III, a; 155, XII, § 2º, a, c, d e i, da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido foi omisso quanto a pontos relevantes e não foi suficientemente fundamentado; (ii) o Tribunal de origem julgou válida lei local, apesar de sua contrariedade à Constituição; (iii) é necessária a edição de lei complementar previamente à cobrança do diferencial de alíquota.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF” (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019).
    […]
    III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário.”
     Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 1.237.351 (Tema 1093), de relatoria do Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator